Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-69.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701343-69.2024.8.07.0004 RECORRENTE: JOÃO BATISTA NEGREIROS RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL E FINANCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGOS MORATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO E DE REGISTRO. PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE IOF. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. AFASTADA. RESSARCIMENTO DE VALORES. INDEVIDO. DANOS MORAIS. AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. i. caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual quanto à redução dos juros remuneratórios e dos encargos moratórios, à exclusão da cobrança da taxa de registro de contrato, de cadastro e de cobrança de IOF. ii. questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, no contrato bancário entabulado entre os litigantes, houve cobrança excessiva referente aos juros de mora e ilegalidade da cobrança de tarifa de registro de contrato e cadastro e cobrança de IOF e (ii) se deve ser declarada a abusividade das cláusulas contratuais que instituíram os encargos tidos por ilegais, com ressarcimento em dobro dos valores despendidos e necessidade de compensação moral. iii. razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 1.061.530/RS (Tema no 25/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade e que sua revisão é admitida apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada no caso concreto (Tema no 27/STJ). 4. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado se apresenta, apenas, como referencial a ser considerado. 5. O simples apontamento de que foi pactuada taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes, como o prazo de pagamento e a existência de garantia real ou fidejussória, além daqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência etc. Assim, cabe ao consumidor demonstrar que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média para as mesmas operações existentes no mercado. 6. É legal a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do paradigma REsp n.o 973.827/RS na sistemática dos recursos repetitivos. Considera-se prevista a capitalização mensal de juros a partir da divergência entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal (Súmula no 541 do STJ). 7. O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de registro (Tema 958), que se justificam diante da necessidade de se remunerar um serviço específico, consistente na realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas, em um primeiro contato do consumidor com a instituição financeira. 8. No julgamento do Tema Repetitivo 621, restou assentado, pelo Superior Tribunal de Justiça, que “podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”, de modo que, inexistindo comprovação inequívoca de abusividade, não há que se falar em errônea cobrança do imposto. 9. Ausente qualquer abusividade no contrato firmado entre as partes, não há que se falar em restituição de valores indevidamente cobrados ou em direito à indenização por danos morais. iv. dispositivo 10. Recurso conhecido e desprovido. _________________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o e 52, §1o; CPC, art. 1.010, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 539 e 541; STJ, Temas Repetitivos 621 e 958; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Tema 25, julgado em 22/10/2008; REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/08/2012; REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/11/2018; RE 592.377, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, julgado em 04/02/2015; Acórdão n. 1186188, 07290321020188070001, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 17/07/2019; Acórdão n. 1042701, 20160510059367APC, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, julgado em 16/08/2017; Acórdão n. 1271983, 07102513720188070001, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/08/2020; Acórdão n. 1269710, 07116549820198070003, Rel. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado em 29/07/2020; Acórdão n. 1151543, 20160310086542APC, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 14/02/2019. O recorrente alega nulidade processual em razão de cerceamento de defesa. Afirma ter direito a restituição em dobro, a indenização por dano material e por dano moral, bem como sustenta a nulidade de cláusulas contratuais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, colacionando ementa de julgado do STJ em reforço à tese de cerceamento de defesa. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239 II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional, demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004